Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-50.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001663-50.2012.8.14.0049

APELANTE: TADASHI SHIHOMATSU

APELADO: IZABELEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO INEXIGÍVEL – REQUISITO ESSENCIAL – EXECUÇÃO NULA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No caso concreto, verifica-se que tanto o contrato de empréstimo quanto a nota promissória juntada para embasar o referido negócio, apontava como data de vencimento do valor principal da dívida, o dia 30/12/2012. Ocorre que, a presente execução fora ajuizada no dia 13/06/2012 (ID Nº. 4496161), isto é, bem antes do título se tornar exigível, o que fere um dos requisitos essenciais da execução, qual seja, a exigibilidade, descrita no art. 783 do CPC.

2-Nesse sentido, a execução ora em análise é nula, nos termos do art. 803, inciso I do CPC, culminando, por conseguinte, na extinção do feito sem resolução de mérito.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATLICES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TADASHI SHIHOMATSU
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Penal da Comarca de Santa Izabel/Pa que, nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
julgou procedente a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da execução e, via de consequência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 618, inciso I c/c art. 586, todos do CPC/73, tendo como ora apelada
IZABELEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(ID Nº. 4496623).

Inconformado,
TADASHI SHIHOMATSU
interpôs o recurso de apelação (ID Nº. 4496625), alegando a regularidade do título executivo, salientando que o mesmo já se encontra vencido e, portanto, exigível.

Sustenta a má-fé da executada que tenta obstruir o direito do exequente de cobrar o débito, ressaltando que até a presente data não houve o pagamento dos juros pactuados no contrato, o que enseja o inadimplemento antecipado do contrato e a cobrança do valor principal e acessórios.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de compelir a executada a pagar a dívida ao exequente, bem como as custas e os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4496626), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, sua análise será feita com fulcro no art. 14 do CPC/2015, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, por inexigibilidade do título executivo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto o contrato de empréstimo quanto a nota promissória juntada para embasar o referido negócio, apontava como data de vencimento do valor principal da dívida, o dia 30/12/2012. Ocorre que, a presente execução fora ajuizada no dia 13/06/2012 (ID Nº. 4496161), isto é, bem antes do título se tornar exigível, o que fere um dos requisitos essenciais da execução, qual seja, a exigibilidade, descrita no art. 783 do CPC.

Nesse sentido, a execução ora em análise é nula, nos termos do art. 803, inciso I do CPC, culminando, por conseguinte, na extinção do feito sem resolução de mérito.

Sobre a questão elucida o mestre Luiz Guiilherme Marinoni em sua obra Curso de Processo Civil, volume 3: execução, São Paulo: Ed. RT, 2017, p. 431/432, in verbis:

“(...) a obrigação contemplada no título extrajudicial, assim como aquela presente no título judicial, deve ser certa, líquida e exigível, uma vez que tais requisitos, embora comumente associados ao título executivo, na realidade são atributos da obrigação a ser executada”

Ademais, a ausência de objeto a sustentar a execução apresentada, implica, inclusive, na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso IV do CPC.

A fim de ratificar o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – ART. 803, I /CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. I –
Pautada a execução em título executivo extrajudicial inexigível (obrigação materializada em cártula já adimplida), deve ser declarada a sua nulidade, nos termos do art. 803, I /CPC, motivo pelo qual há a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV /CPC).
II – Extinta a execução, deve o exequente ser condenado ao ônus de sucumbência, em especial aos honorários advocatícios, pautado no princípio da causalidade. III – Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08302776520148120001 MS 0830277-65.2014.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC/2015 – TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações. Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC)
.(TJ-MS - AC: 08024138120168120001 MS 0802413-81.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, restando acertada a extinção do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inexigibilidade do título executivo, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATLICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/07/2024